Tribunal: TJMT
Processo: 1005449-41.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005449-41.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - CPF: 781.702.901-63 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX - CNPJ: 00.655.522/0001-21 (AGRAVANTE), RICARDO RIBEIRO PITTA - CPF: 817.205.807-15 (AGRAVADO), RICARDO RIBEIRO PITTA - CPF: 817.205.807-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE LÚCIA FRANCISCO DE PITTA (AGRAVADO), FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE - CPF: 047.204.667-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMEU DE AQUINO NUNES - CPF: 274.264.751-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - CPF: 810.532.231-53 (ADVOGADO), DANIELA VOLPE GIL SANCANA - CPF: 003.994.591-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005449-41.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX

AGRAVADO: ESPÓLIO DE LÚCIA FRANCISCO DE PITTA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITIADA - HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO PERICIAL – PERÍCIA CONTÁBIL QUE NÃO CONTEMPLOU TODO DÉBITO CONTRATADO – NECESSIDADE DE REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Por ter deixado de enfrentar o acréscimo relacionado ao mútuo pactuado entre as partes, mostra-se pertinente a reforma da decisão de base para que os cálculos apurados contemplem a sétima parcela do crédito concedido, sob pena de causar prejuízos na esfera patrimonial da agravante, além de indevido enriquecimento ilícito em favor do agravado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005449-41.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX

AGRAVADO: ESPÓLIO DE LÚCIA FRANCISCO DE PITTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 874-11.2002.811.0041, manejado pelo
ESPÓLIO DE LUCIA FRANCISCO DE PITTA
, homologou o valor apurado pelo Perito, o qual apontou saldo em favor do exequente, ora agravado, no valor de R$ 19.277,74 (dezenove mil duzentos e setenta e sete reais e setenta e quatro centavos).

Para tanto, a agrante alega que, apesar de ter manifestado discordância com os valores apresentados, o
Expert
deixou de esclarecer os apontamentos realizados e, de forma equivocada, manteve os mesmos valores anteriormente apurados.

Não houve pedido liminar.

A parte agravada apresentou contrarrazões, onde pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005449-41.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão versada nos autos do presente recurso, cuida de verificar o acerto ou não decisão que, em sede de liquidação de sentença, homologou o cálculo elaborado pelo perito contábil, concernente ao contrato de financiamento imobiliário celebrado entre as partes.

Alega a agravante que há excesso nos cálculos do contador judicial, tendo em vista que o cálculo de atualização do valor deixou de considerar do aumento do mútuo pactuado entre as partes em 24.08.1995, conforme documento acostado no id n
o 36145966 – Pág. 4
.

Mais precisamente, a parte alega que a perícia contábil laborou apenas nas seis primeiras parcelas de liberação de crédito, sem se atentar aos termos do Instrumento de re-ratificação de Contrato Particular de Abertura de Crédito para Construção de Unidade Habitacional, em que a agravante, na qualidade de credora, concedeu ao agravado, ora devedor, uma sétima parcela, no importe de R$ 4.702,55 (quatro mil setecentos e dois reais e cinquenta e cinco centavos), alterando, portanto, as bases da dívida, objeto da liquidação de sentença.

Na espécie, verifica-se que a parte executada, ora agravante, questionou o valor apurado na perícia, a qual não teria observado a parcela liberada ao agravado no dia 24.08.1995.

Conforme documento apresentado no id no 36145967, o Perito Contábil, ao prestar esclarecimentos sobre a manifestação da agravante, ratificou os cálculos apresentados anteriormente e consignou que o laudo pericial considerou apenas 6 (seis) parcelas, bem como que a inclusão do contrato relativo à sétima parcela deveria passar por manifestação do Juízo.

Adiante, ao examinar derradeiramente a questão, o Juízo
a quo
apenas homologou o laudo pericial, sem esclarecer e/ou considerar a sétima parcela cabalmente comprovada e contratada pelo agravado, no tocante ao mútuo de crédito imobiliário.

Assim, por ter deixado de enfrentar o acréscimo relacionado ao mútuo pactuado entre as partes, mostra-se pertinente a reforma da decisão de base para que os cálculos apurados contemplem a sétima parcela do crédito concedido, sob pena de causar prejuízos na esfera patrimonial da agravante, além de indevido enriquecimento ilícito em favor do agravado.

Importa registrar que, no caso em exame, não há qualquer irresignação da parte recorrente quanto aos parâmetros utilizados pelo
Expert
, isso em relação aos encargos, correção monetária e juros delineados na sentença de procedência e posteriormente no Acórdão do Recurso de Apelação Cível julgado neste Tribunal, mas, sim, apenas quanto à falta de inclusão de valores comprovadamente contratados pelo agravado e, que devem ser considerados para apuração do
quantum debeatur
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e determinar o refazimento do cálculo contábil a fim de incluir a sétima parcela do mútuo contratado pelo agravado no dia 24.08.1995.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020